Tribunal: CARF
Processo: 10314.720421/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720421/2020-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.905 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ROBERTO MIRANDA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE. CABIMENTO.
A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno, oriunda
de importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda, com ingresso no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou
desacompanhada de nota fiscal ou de guia de licitação, permite penalizar o
interveniente no Comércio Exterior, a teor do art. 704 do Regulamento
Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no 4.502/64.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra de alguma forma,
para a prática de atos fraudulentos ou deles se beneficie responde
solidariamente pelo crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo passivo da autuação Alexandra
Sampronha Chiastarelli Machado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720421/2020-22
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Relatório
Por economia processual adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a exigência de
crédito tributário, no valor de R$ 326.488,95, correspondente à aplicação de multa igual
ao valor comercial das mercadorias estrangeiras em situação irregular no País,
consumidas ou entregues a consumo, prevista na redação do inciso I do art. 83 da Lei no
4.502, de 1964.
De acordo com a descrição dos fatos, contida no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 184/197), a ação fiscal foi iniciada em face de ROBERTO MIRANDA LOPES, na
qualidade de único sócio e administrador da empresa baixada NOVA ERA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ
32.805.130/0001-98 (doravante denominada NOVA ERA).
Segurando apurado pela fiscalização, NOVA ERA foi constituída em
18/02/2019, momento a partir do qual passou a emitir notas fiscais de venda de
mercadorias importadas (bens de informática, games e tecnologia). A saída desses bens
do seu estabelecimento, porém, não era antecedida pela correspondente entrada. Não há
declarações de importação que apontem NOVA ERA como importadora, adquirente ou
encomendante de mercadorias importadas. Referida empresa, inclusive, sequer possuía
habilitação para operar no comércio exterior.
De outro lado, pesquisa realizada no sistema SPED tampouco identificou notas
fiscais de venda de mercadorias no mercado interno em que NOVA ERA constasse
como adquirente. Embora a empresa tenha emitido notas fiscais de venda de
mercadorias importadas em montante superior a 6 milhões de reais, apenas no período
entre abril e maio de 2019, nenhuma dessas operações está amparada por compras seja
no mercado interno, seja no mercado externo.
Considerando que NOVA ERA jamais enviou qualquer declaração à Receita
Federal, que seu único sócio não tinha renda declarada, que a empresa não tinha
funcionários registrados, não tinha conta corrente de sua titularidade, nem mesmo
movimentação financeira em nome do sócio, concluiu o fisco que as operações
realizadas no ano de 2019 foram de fato realizadas por terceira pessoa oculta.
Anote-se que, apesar de intimado a apresentar documentos comprobatórios da
regularidade das operações fiscalizadas, o sócio ROBERTO MIRANDA LOPES não
respondeu. De outro lado, a auditoria fiscal apurou que vários dados de NOVA ERA,
como endereço, telefone, sócio, rede de fornecedores, clientes e modus operandi, eram
os mesmos informados por outras pessoas jurídicas igualmente autuadas por serem
empresas de fachada, meras emitentes de notas fiscais para ocultação de terceiras
pessoas. Por triangulação entre os sócios, identificou-se que várias dessas empresas
emitiam notas fiscais para vendas efetivadas por outras pessoas jurídicas através de sites
de venda mediados por grandes operadores de e-commerce, como Carrefour, Walmart,
Via Varejo, Amazon, entre outros.
No caso dos autos, em resposta à intimação fiscal, a operadora Carrefour enviou
planilha, através da qual foi possível identificar que NOVA ERA emitiu notas fiscais
em seu nome para formalizar vendas efetuadas pela empresa TGS COMÉRCIO E
DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 17.279.133/0001-41
(doravante denominada TGS). TGS, conforme apurado, foi a real beneficiária dos
pagamentos e responsável por toda a logística e formalização do negócio.
Tal condição, segundo o fisco, pode ser comprovada com o batimento entre os
dados do DOC. 6, que relaciona as notas fiscais emitidas por NOVA ERA em favor de
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

TGS (nome fantasia The Games Shop), e a identificação dessas vendas nas planilhas de
controle enviada pela intermediária Carrefour (DOC. 7). O DOC. 7 lista as vendas
realizadas por TGS através do site do Carrefour, identificando as chaves das notas
fiscais, através das quais foi possível realizar a identificação de sua emitente, a empresa
NOVA ERA.
O DOC. 12 contém o levantamento de todos os conhecimentos de transporte que
identificam NOVA ERA na condição de remetente de mercadorias transportadas.
Embora as notas fiscais tenham sido emitidas por NOVA ERA, o endereço do remetente
das mercadorias é aquele da empresa TGS, sendo que, em algumas delas, o próprio
CNPJ da TGS está identificado na condição de expedidora.
Diante das evidências acima, a fiscalização concluiu que NOVA ERA agia como
mera “empresa noteira”, sendo TGS a verdadeira responsável oculta pelas operações
objeto de autuação, relacionadas no DOC. 1. Nesse sentido, os DOCs. 07 a 11
comprovam que TGS era a pessoa jurídica que efetivamente realizava as vendas e que
recebia os respectivos pagamentos.
Em consequência, foi lançada multa igual ao valor comercial da mercadoria em
decorrência da infração capitulada no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64, cuja hipótese
típica trata de “entregar a consumo ou consumir produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no país ou importado irregular ou fraudulentamente”.
Considerando que NOVA ERA trata-se de pessoa jurídica extinta, a autuação foi
realizada em face de seu sócio administrador ROBERTO MIRANDA LOPES, nos
termos do art. 134, VII, do CTN. Foi arrolada como responsável solidária a empresa
TGS, bem como WAGNER SANFELICE MACHADO (CPF 300.322.238-46,
doravante denominado WAGNER) e ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI
MACHADO (CPF 221.088.258-35, doravante denominada ALEXANDRA), cônjuges e
sócios administradores de TGS à época dos fatos, com base nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN e art. 95, I, do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo o fisco, houve fraude (a falsificação dissimulada de documentos
fiscais), simulação (de trocas societárias e de operações comerciais feitas com pessoas
jurídicas distintas daquelas que emitiram o documento fiscal) e conluio (entre as pessoas
físicas e jurídicas indicadas como sujeitos passivos deste processo) em todos os atos
apurados neste auto de infração. ALEXANDRA e WAGNER tiveram participação ativa
em toda a fraude e simulação ocorridas; sem sua participação, não seria possível que a
mesma ocorresse.
O autuado ROBERTO MIRANDA LOPES foi cientificado do auto de infração
em 20/10/2020 (fl. 222) e 24/11/2020 (fl. 221). Não tendo apresentado impugnação, foi
declarada sua revelia (fl. 250).
A empresa TGS foi cientificada em 28/10/2020 (fl. 215). WAGNER e
ALEXANDRA o foram em 16/10/2020 (fls. 223 e 224). Os três apresentaram
impugnação conjunta, em 17/11/2020, juntada às fls. 229 e seguintes, alegando em
síntese que:
1. Da inaplicabilidade da responsabilização de TGS
a) é inaplicável a responsabilização solidária de TGS, pois a atuação da
impugnante se restringiu à operacionalização e intermediação de vendas efetuadas por
NOVA ERA, recebendo um percentual sobre o valor comercializado. Na qualidade de
representante comercial, prestadora de serviço dentro do território nacional, não lhe
competia analisar a procedência das mercadorias, nem tampouco a condição financeira
da empresa vendedora;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

b) possuía, muito antes do início de sua contratação por NOVA ERA, contratos
de disponibilização de mercadoria em marketplace com a empresa Carrefour, sendo essa
sua expertise. E por determinação da própria plataforma de vendas (Carrefour), os
valores recebidos pela comercialização eram direcionados à conta da impugnante que
posteriormente os repassava à empresa vendedora com o abatimento de seus honorários;
c) em relação aos meses apurados, referido repasse fora efetivado parte em
moeda corrente, parte via transferência para contas indicadas pela própria empresa, que
informou passar por uma reestruturação financeira razão pela qual temporariamente não
recebia transferências diretas;
d) quanto ao apontamento de incongruência em relação ao endereço constante
das notas fiscais emitidas por NOVA ERA, que erroneamente refere-se à localização da
empresa TGS, esclarece que, durante curto período, inadvertidamente, cedeu espaço
para a sua contratante armazenar mercadorias para o transbordo, pois esta dizia passar
por dificuldades logísticas, sendo que, justamente por retratar a verdade, os documentos
fiscais deste lapso temporal foram adequados à realidade vivenciada, não podendo, tal
episódio, servir de escopo para guindar mera representante à apuração combatida na
forma de “real” proprietária das mercadorias, tão somente pela não localização dos reais
proprietários da empresa dissolvida;
e) aduz que, em que pese a ampla possibilidade de responsabilização decorrente
do “interesse comum no fato gerador”, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a
interpretação, no sentido de somente penalizar àquele que esteja no mesmo polo da
relação que provocou a ocorrência do fato gerador. Ademais, deve ser alguém que tenha
tido participação na ocorrência do fato gerador, observando-se que interesse comum não
significa interesse econômico. Logo, o fato de TGS haver sido beneficiada por comissão
não pode ser equiparado ao interesse na situação que constituiu o fato gerador;
f) observa que em nenhum momento houve a vinculação de TGS na
aquisição/introdução irregular de mercadorias de procedência estrangeira. O que se
observa é, em verdade, a ocorrência de uma inversão de raciocínio - se a empresa
NOVA ERA não possuía atuação comprovada, recursos financeiros para operar,
habilitação no SISCOMEX, logo quem intermediava suas vendas era o real vendedor -
quando que o caminho deveria ser inverso, primeiro comprova-se como, quando e quem
foi o responsável por introduzir clandestinamente tais mercadorias para então impor a
correspondente responsabilização por sua indevida comercialização em mercado
interno;
g) reitera que eventos tidos como irregulares não podem, por si só, provocar a
responsabilidade solidária de pessoas que não tenham “tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”, pelo menos não sob o enfoque do art. 124, I,
do CTN. 2. Da impossibilidade de responsabilização dos sócios administradores
h) como já consolidado pela Súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento da
obrigação tributária não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente,
conforme jurisprudência que cita, sendo indispensável caracterizar que tenha agido com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa;
i) ademais, é necessário que os atos ilícitos sejam individualizados a cada um dos
pretensos responsáveis, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre o ato do
responsável e o nascimento da obrigação tributária, bem como apresentando-se provas e
indícios que corroborem as conclusões do fisco, conforme jurisprudência do CARF;
j) no caso de WAGNER, há apenas ilação de que seria o proprietário de NOVA
ERA e que a teria utilizado na emissão de documentos fiscais para a TGS, sem uma
única prova, além de inexistir apontamento do ato ilícito, individualização de conduta,
quando menos nexo de causalidade;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

k) pior situação se verifica quanto à ALEXANDRA, vez que se retirou da
sociedade ainda em 2018, enquanto que os fatos combatidos se referem de 03/2019 a
05/2019. O fato de haver remanescido com seus dados pessoais cadastrados e
vinculados à conta bancária da empresa, e de ter sido a responsável pela contratação
com a empresa Carrefour, não servem para responsabilizá-la, haja vista que o primeiro
deveu-se ao fato de seu marido não ter feito a retificação, e o segundo refere-se a
pactuação regular ocorrida nos anos de 2016 e 2017;
l) requerem, portanto, seja julgada insubsistente a autuação em face da empresa
TGS e, caso seja mantida, sejam excluídos do polo passivo os impugnantes WAGNER e
ALEXANDRA, com o consequente cancelamento do arrolamento de bens particulares
determinado. Protestam por provar o alegado por todos os meios de prova.
Considerando a revelia do devedor principal, foram adotados os procedimentos
previstos na Nota Sief Processos no 001/2019, com a transferência do saldo devedor
deste processo para o de no 13074.720636/2021-92, encaminhado para a cobrança
imediata com os vínculos de responsabilidade suspensos, conforme orientação dada pela
referida nota (fls. 251 e ss.)
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 16a Turma da DRJ/08, decidiu pela
manutenção do lançamento restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 01/03/2019 a 31/05/2019
MERCADORIA
IMPORTADA
IRREGULAR
OU
FRAUDULENTAMENTE.
ENTREGA A CONSUMO. MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA
MERCADORIA.
Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a
consumo ou consumirem produto de procedência estrangeira introduzido
clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário. A
pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de atos
fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, os responsáveis solidários TGS COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE
INFORMÁTICA
LTDA,
WAGNER
SANFELICE
MACHADO
e
ALEXANDRA
SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO interpuseram Recurso Voluntário cujos
fundamentos esbarram com aqueles apontados na pela inaugural. Ao final requerem:
DO PEDIDO
41. Pelos fatos narrados, requer se digne o presente Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a reformar a decisão recorrida, reconhecendo a total insubsistência da
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

autuação combatida, excluindo-se a responsabilidade tributária solidária da empresa
TGS COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA, vez que em
nenhum momento fora comprovada sua adequação às hipóteses elencadas no artigo 124,
do CTN, bem como seu sócio WAGNER SANFELICE MACHADO, por ausência de
comprovação da prática de atos em excesso de poder e infração à lei e de sua esposa
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO que sequer fazia parte
do quadro societário da empresa TGS ou sobre esta possuía qualquer controle à época
dos fatos apurados.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Considerando a revelia do principal responsável tributário Roberto Miranda
Lopes, restou devolvida a este Colegiado a matéria atinente à responsabilidade solidária de TGS
Comércio e Desenvolvimento de Informática, Wagner Sanfelice Machado e Alexandra
Sampronha Chiarastelli Machado pela multa do art. 83, inciso I da Lei no 4.502/64, em razão de
atuação de sócio-administrador com excesso de poderes e/ou interesse comum na ação
fraudulenta para os demais envolvidos (arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN, e art. 95,
inciso I do Decreto no 37/66). Reproduz-se trecho da autuação:
Ressalta-se que Wagner Sanfelice Machado e Alexandra Sampronha não só
tinham pleno conhecimento dos atos ilegítimos praticados por sua empresa, como foram
parte ativa em todo o processo de simulação, sendo ele a pessoa física que atuou no
estabelecimento dos contratos com as operadoras de e-commerce e ele próprio quem
operava as contas correntes da TGS que recebiam os pagamentos pelas supostas vendas
notificadas pela Nova Era.
Como se pode verificar no documento de consulta à pessoa jurídica denominada
TGS Comércio e Desenvolvimento de Informática (TGS), disponibilizado pela Junta
Comercial do Estado de São Paulo, TGS foi constituída em 24/10/2018 e resultou da
transformação da pessoa jurídica antecedente denominada Alexandra Sampronha
Chiastarelli Machado Consultoria ME. Esta última era uma empresa individual que
tinha como única sócia e administradora a pessoa física Alexandra Sampronha
Chiastarelli Machado.
Ao ser constituída (24/10/2018), TGS tinha como sócios administradores três
pessoas jurídicas Wagner Sanfelice Machado e sua esposa Alexandra Sampronha
Chiastarelli, mais a irmã de Wagner, Vivian Sanfelice Paradella. Alexandra e Vivian
permaneceram no quadro societário de TGS até 14/12/2018.
Como já demonstramos, até meados de 2020, Alexandra Sampronha Machado,
assim como Wagner Sanfelice Machado, embora não estivessem mais no quadro
societário formal da entidade, permaneciam cadastrados nas instituições bancárias como
responsáveis pelo controle e movimentação das contas correntes da empresa.
No tocante à responsabilidade da pessoa jurídica TGS ante os fatos ocorridos
antes de sua constituição, sob a égide da então sociedade denominada Alexandra
Sampronha Chiastarelli Consultoria, esta dá-se por sucessão, uma vez que é TGS a
pessoa jurídica que resultou da transformação desta sociedade naquela outra de mesmo
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

nome de sua sócia. Neste sentido, reproduz-se o teor do art. 132 do mesmo Código
Tributário Nacional.
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
São provas dos fatos:

Entendeu a DRJ que há provas da participação dos recorrentes na operação de
importação irregular, confiram-se fragmentos da decisão:
A possibilidade de que TGS desconhecesse a condição irregular das mercadorias
e da empresa que representava praticamente se anula quando analisamos outros
elementos que envolvem as operações.
Não se discute que TGS, na qualidade de sucessora da empresa ALEXANDRA
SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO – CONSULTORIA – ME, firmou
contrato de disponibilização de marketplace com o Carrefour (DOC. 03, fls. 82/169),
nem que mercadorias supostamente vendidas por NOVA ERA tenham sido
comercializadas por TGS através dessa plataforma.
O que chama a atenção é o fato de que, uma vez tendo recebido os
pagamentos do Carrefour pelas vendas, TGS não tenha logrado demonstrar seu
repasse à empresa da qual afirma ser mera representante comercial. Sobre essa
questão se justifica, tão simplesmente, alegando que parte desse repasse foi
efetivado em moeda corrente, e parte via transferência para contas indicadas pela
própria empresa.
Com a devida vênia, não há como emprestar razoabilidade a tais alegações. A
uma, porque o somatório das vendas ultrapassara 6 milhões de reais, donde não se
concebe como plausível que semelhante valor ou parte significativa deste viesse a ser
repassada em espécie. A duas, porque a transferência para contas indicadas por NOVA
ERA, que sequer possuía conta corrente de sua titularidade, além de prática estranha,
não foi minimamente comprovada.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Soma-se a esse contexto, o fato incontroverso de que conhecimentos de
transporte emitidos por NOVA ERA (DOC. 12) apresentam como endereço da empresa
remetente das mercadorias justamente o endereço de TGS, sendo que, em alguns deles,
o próprio CNPJ da TGS está identificado na condição de empresa expedidora.
A mera alegação, novamente desprovida de qualquer elemento de prova, no
sentido de que TGS cedeu espaço para sua contratante armazenar mercadorias para o
transbordo, em virtude de dificuldades logísticas, apenas reforça, a nosso ver, as
evidências de que TGS era a verdadeira responsável pelas operações cuja empresa
NOVA ERA pretendia ocultar.
(...)
Embora os documentos emitidos por NOVA ERA pudessem gozar, a priori, de
aparente licitude, os elementos levantados pela fiscalização e acima comentados
demonstram, a nosso ver, que nas operações objeto de autuação houve sim a utilização
do instituto jurídico da simulação, como apontado pelo fisco.
(...)
Os diversos elementos trazidos aos autos, uma vez concatenados, põem em
evidência a responsabilidade de TGS pelo ilícito praticado, vez que foi ela quem
recebeu o pagamento pela venda das mercadorias irregulares, não tendo logrado
demonstrar seu repasse à NOVA ERA. Essa hipótese se reforça ainda mais se
considerarmos que a empresa supostamente vendedora não apresentava capacidade
econômico-operacional para suportar as operações, e que as mercadorias saíram do
próprio estabelecimento da TGS para entrega aos consumidores finais.
Demonstrado nos autos, portanto, que NOVA ERA não detinha capacidade
econômico operacional para realizar as operações, é lógico concluir que TGS foi a
verdadeira responsável por entregar a consumo mercadoria de procedência
estrangeira introduzida irregularmente no país.
Nesta instância, não diferente do que já foi apresentado em sede de impugnação, a
Recorrente tenta esvaziar a autuação reproduzindo a sua impugnação, sem trazer novos fatos ou
provas, ou, até mesmo, refutar os motivos apresentados pela DRJ para manutenção do
lançamento.
Penso que a autuação está bem estruturada e carrega os elementos que tangenciam
a irregularidade na operação com a participação sólida dos responsáveis solidários, ora
recorrentes, estes que não compeliram sequer a demonstrar o inverso:
- Notas autuadas:

- CTA Nova Era:

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

- Venda Nova Era para TGS:

- Notas TGS para Carrefour:

- Contrato Carrefour e antiga TGS:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

- Notas fiscais Game Shop:

A multa regulamentar aplicada em face da Recorrente tem como condão compelir
os crimes praticados nas importações ilegais, a exemplo de contrabando e descaminho,
concretizados por meio do controle aduaneiro.
Nesse sentido, a legislação brasileira normatizou direitos e deveres aos
intervenientes do Comércio Exterior, definindo regras e critérios essenciais às operações de
entrada e saída de bens e serviços, cabendo como exemplo à habilitação para operar no comércio
exterior, o registro de importação e exportação (DI/DE), as informações na DI quanto ao
importador e/ou adquirente da mercadoria, as aprovações e lançamentos de incentivos fiscais,
dentre outros necessários à contínua fiscalização, supervisão e tributação das operações de
comércio internacional pela Autoridade Fiscal.
A inobservância de qualquer referência legal pelo interveniente obrigado, motiva
e autoriza a aplicação de sanção, isso porque a ação ou omissão pelo sujeito passivo já confere
conduta ilícita, a teor do art. 94 do Decreto-Lei no 37/66 que dispõe sobre imposto de importação
e reorganiza os serviços aduaneiros, in verbis:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Consubstanciada a infração, o infrator se sujeita às penalidades aplicáveis, dentre
elas a multa (art. 96 do Decreto-Lei no 37/66, e art. 702 e seguintes do Decreto no 6.759/2009).
Assim como nos casos do Decreto-Lei no 1.455/76, o Regulamento Aduaneiro
(que reúne normas da legislação aduaneira) prevê as hipóteses presuntiva e comprovada da
atividade exercida pelo sujeito passivo nas operações de importação e exportação de
mercadorias, a partir de elementos coletados na investigação pela Autoridade Fiscal.
Na modalidade presumida, o Regulamento Aduaneiro previu como possibilidades:
(i) mercadoria transportada sem identificação do proprietário (§ 3o, Art. 40); (ii) operação
realizada com recursos de terceiros (§ 2o, Art. 106); (iii) importação de bem novo ou usado
transportado em bagagem pelo viajante procedente do exterior, incompatível com as
circunstancias da viagem (inciso I, Art. 155); e, (iv) na apuração do valor aduaneiro, a
vinculação entre as parte na transação comercial, quando na legislação do vendedor ou com a
prática ilícita não for possível conhecer ou confirmar a composição societária, ou verificar a
existência, de fato, do vendedor (Art. 85).
A expressão ‘comprovada’ ocorre nos casos em que a Autoridade Fiscal indica de
forma clara e precisa o modus operandi do interveniente e sua atuação dolosa ou fraudulenta na
operação comercial (art. 702 e seguintes).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Portanto, a existência ou supressão do elemento ‘prova’ é determinante na
identificação do ilícito e, de conseguinte, na aplicação da sanção cabível.
Especificamente em relação à multa objeto dos autos (art. 704 do Regulamento
Aduaneiro), sua execução pressupõe como condição (i) importação clandestina da mercadoria;
(ii) importação irregular ou fraudulenta; (iii) ingresso da mercadoria importada no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou desacompanhada de nota
fiscal ou de guia de licitação, conforme o caso.
Logo, verificada pela Autoridade Fiscal uma das opções, exigir-se-á do
interveniente responsável o exato valor comercial da mercadoria importada entregue ao consumo
ou consumida no mercado interno.
Portanto, a manutenção da penalidade é primordial.
Acerca dos sujeitos incluídos no polo passivo da atuação, cabe verificar se nos
autos há elementos capazes de certificar a participação ou concorrência nos fatos ilícitos. Estão
arrolados no lançamento como responsáveis solidários:
- Wagner Sanfelice Machado, aplicado o disposto no art. 135, inciso III
do CTN, porque atuava ativamente nas operações, sendo o responsável
pelas transações comerciais e contas bancárias;
- Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado, com base no art. 124, I do
CTN, por ter sido sócia administradora da empresa individual
posteriormente transformada na TGS Comércio e Desenvolvimento de
Informática, ainda, em razão de sua participação como titular da conta
bancária da empresa junto com seu esposo Wagner; e,
- TGS Comércio, também com fulcro no art. 124, I do CTN, dada a
natureza sucessória da atividade, sendo responsável pelos fatos ocorridos
antes de sua constituição.
O art. 135 do CTN traz como responsáveis pelas obrigações tributárias da
sociedade, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, (i) as pessoas arroladas no art. 134, (ii) mandatários, prepostos e empregados;
e, (iii) diretores, gerentes ou representantes de pessoais jurídicas de direito privado.
Na hipótese do inciso III “diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado”, é imperiosa a demonstração do liame entre a irregularidade e o
poder de gestão, como ensina LEANDRO PAULSEN (2020):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas
tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em
posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo 528 .
A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da sociedade é que é
relevante. Daí por que o art. 13 da Lei n. 8.620/93, no que estabelece a solidariedade
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

dos sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada, sem nenhum
condicionamento, extrapola o comando do art. 135, III, do CTN, contrariando a norma
geral de direito tributário e, portanto, incorrendo em invasão à reserva de lei
complementar, com ofensa ao art. 146, III, b, da CF 529. Efetivamente, a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade
limitada, prevista no art. 13 da Lei n. 8.620/93, só existe quando presentes as
condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN 530.
Tal entendimento se coaduna com o posicionamento adotado pelo judiciário, que
faço referência ao Resp no 1.201.993/SP-RR.
Retomando os fatos, incontroversa a atividade de gerência exercida por Wagner
Sanfelice Machado, à época dos fatos (04 e 05/2019), confira-se:

Nesse sentido, a sua responsabilidade deve ser conservada igualmente no que diz
respeito à empresa TGS Comércio, dada a confusão com a Nova Era (devedora principal). Das
provas colhidas pela fiscalização as empresas tinham o mesmo endereço, sendo as transações
comerciais realizadas, na verdade, pela TGS, consoante triangulação constatada pela
fiscalização:
A propósito, o endereço constante no cadastro de Nova Era é o mesmo constante
do cadastro de outras pessoas em autuação nesta unidade pelas mesmas práticas
(empresas de fachada, inexistentes de fato, meras emitentes de notas fiscais para
ocultação de terceiras pessoas). Há uma ligação ampla de constituição e desconstituição
de sociedades em comuns por pessoas ligadas a essas empresas e o sócio de Nova Era,
sendo elementos de ligação os sócios em comum, os endereços ou telefones idênticos, a
mesma rede fictícia de fornecedores, os mesmos clientes e os mesmos modus operandi.
Pela imagem a seguir, já se consegue visualizar que Nova Era possuía o mesmo
endereço que duas outras empresas de fachada (conforme constatado em outros
processos fiscais). Por triangulação entre os sócios, identificamos que várias dessas
empresas emitiam notas fiscais para vendas efetivadas por outras pessoas jurídicas
através de sites de venda mediados por grandes operadores de e-commerce, como
Carrefour, Walmart, Via Varejo, Amazon, entre outros. A mediação entre esses
operadores foi verificada através de informações dos participantes constantes das
próprias notas fiscais emitidas.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Ante tal fato, intimamos alguns desses operadores, em especial Via Varejo e
Carrefour, pois intermediavam a maior parte das vendas cujas notas fiscais foram
emitidas pelos fiscalizados. Em resposta transmitida à RFB, a operadora Carrefour
enviou planilha em que identificava as vendas realizadas por pessoas jurídicas em curso
de fiscalização nesta unidade, através das quais foi possível constatar que Nova Era fora
responsável por emitir notas fiscais em seu nome, para formalizar vendas efetuadas por
terceiras pessoas, as quais também eram a beneficiárias dos pagamentos e responsáveis
por toda a logística e formalização do negócio, sendo nova era mera pessoa jurídica de
fachada para emissão das notas fiscais.
Nesse sentido, mantenho a responsabilidade da empresa e por concordar com
parte da decisão recorrida, como razões de decidir, em relação aos responsáveis TGS Comércio e
Wagner Sanfelice Machado:

(...)
De início, cabe tecer algumas considerações gerais acerca da responsabilização
tributária solidária. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a hipótese do inciso I
do art. 124 do CTN não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art.
135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades.
Em segundo lugar, cabe apontar que a responsabilidade de que trata o inciso I do
art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Consoante orientação insculpida no Parecer Normativo RFB no 04, de 2018, no
caso de ato ilícito, a responsabilidade solidária demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo. E, dentre os atos ilícitos que ensejam a
responsabilidade solidária, temos a evasão e simulação e demais atos decorrentes.
Considerando, assim, que o caso dos autos trata de responsabilização por ato
ilícito em que houve simulação, entendemos caracterizado não simplesmente o interesse
econômico (evidente o benefício econômico auferido pelos autuados), mas também o
interesse jurídico, uma vez ter sido demonstrado que tanto TGS quanto seus sócios
tiveram relação direta e pessoal com o ilícito praticado.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Releva notar que, nos termos do mencionado parecer, a tese de que o interesse
comum seria um interesse jurídico consubstanciado no fato de as pessoas passíveis de
serem penalizadas estarem no mesmo polo da relação jurídica que provocou o fato
gerador, somente se aplicaria numa situação normal, o que, definitivamente, não é o
caso. Senão vejamos o seguinte excerto:
17.2.É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse
comum seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas
constituírem do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou
vendedores, por exemplo), não podendo estar em lados contrapostos. Isso
seria verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio
jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A partir do
momento em que essas partes se reúnem para cometimento de ilícito, é
evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em
cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela
constante do negócio jurídico. (g.n.)
Na situação presente, além de ter sido demonstrada a ocorrência de simulação e,
por corolário, que TGS foi a verdadeira responsável por entregar a consumo
mercadorias estrangeiras em situação irregular, temos que a auditoria fiscal trouxe
outras várias evidências a confirmar a participação direta, pessoal e consciente dos
sócios WAGNER e ALEXANDRA no ilícito praticado.
Comecemos por verificar o quadro societário de TGS, conforme consta retratado
no Termo de Verificação Fiscal (fl. 188):

Com relação à WAGNER, temos que: (i) era formalmente sócio administrador
de TGS à época dos fatos; (ii) o contrato de disponibilização de marketplace com o
Carrefour, embora firmado por ALEXANDRA, teve WAGNER como testemunha; (iii)
sob sua gestão formal, TGS se utilizou dessa plataforma de maketplace para anunciar,
comercializar e posteriormente despachar para consumo as mercadorias descaminhadas
objeto de autuação, prática que caracteriza infração à lei e, portanto, autoriza a
responsabilização pessoal de seus representantes; (iv) na qualidade de operador das
contas correntes da TGS, juntamente com ALEXANDRA, recebeu o pagamento pela
venda das mercadorias e não logrou comprovar o alegado repasse à suposta vendedora
NOVA ERA; (v) embora não mais estivesse formalmente no quadro societário da
entidade, em meados de 2020, permanecia cadastrado nas instituições bancárias como
responsável pelo controle e movimentação das contas correntes da empresa; (vi) a
pessoa física que ingressou na qualidade de sócio administrador não possuía capacidade
operacional para adquirir a empresa sendo, até então, mero empregado da TGS e
contratado por outra pessoa jurídica comandada por WAGNER; (vii) apesar da presença
de outros sócios administradores retratados no quadro acima, somente WAGNER e
ALEXANDRA atuaram, durante todo o período, como responsáveis legais pelas contas
correntes de titularidade da TGS (vide quadro de fls. 193/195).
As mesmas evidências acima se repetem, em linhas gerais, no caso de
ALEXANDRA, com a única diferença de que, à época das operações autuadas, não era
mais formalmente parte integrante do quadro societário da empresa. Todavia, ainda em
meados de 2020, havia movimentação das contas correntes de TGS por ALEXANDRA
e WAGNER, embora os dois, nessa época, não mais fizessem parte formal de seu
quadro societário.
Os elementos de prova acima, expostos detalhadamente no Termo de Verificação
Fiscal, cumprem, a nosso ver, o mister não só de identificar como comprovar as
condutas dos responsáveis e seu nexo de causalidade com a fraude perpetrada, qual seja:
utilização de empresa de fachada com o fim de produzir documentos fiscais
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

ideologicamente falsos de modo a ocultar os verdadeiros intervenientes nas operações e,
assim, promover a internação irregular de mercadorias estrangeiras.
Esse tipo de arranjo, inexoravelmente, acaba por expor o conluio existente entre
as pessoas físicas e jurídicas que compõem o polo passivo da autuação.
Finalmente, quanto ao pedido para apresentação posterior de provas por todos os
meios permitidos e pertinentes, cabe trazer à colação o contido nos §§ 4o e 5o do art. 16
do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10
de dezembro de 1997:
§ 49 A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 59 A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior
O protesto genérico pela posterior produção de todos os meios de prova em
direito admitidos, embora de praxe na jurisdição cível, não produz efeitos no processo
administrativo tributário, em que vige o princípio da concentração da prova na
impugnação. Em se tratando de prova documental, deve esta ser apresentada juntamente
com a peça impugnatória, conforme determina o art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, o momento para apresentação de provas é predeterminado pela lei processual
administrativa, que também especifica as hipóteses em que elas poderão ser admitidas
extemporaneamente, independentemente de prévio protesto.
Por fim, quanto a Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado, entendo que não
há provas robustas para mantê-la como responsável solidária, nos termos do inciso I, do art. 124
do CTN, porque não pertencia ao quadro societário da empresa e, também, por não ser suficiente
à prova como titular na conta conjunta bancária da empresa.
O citado dispositivo pressupõe interesse comum na situação, ou seja, sua
participação ativa com o seu esposo Wagner na situação irregular por meio, por exemplo, de
movimentações bancárias com o efetivo pagamento ou recebimento de fornecedores/clientes em
nome da TGS o que, a meu ver, não está tão claro nos autos.
Não há sequer elementos que atestem que a conta conjunta é solidária ou, se não o
sendo, que Alexandra poderia gerir a conta como procuradora. Assim, sem evidências mais
concretas do interesse comum, resta prejudicada a manutenção da recorrente no polo passivo da
obrigação.
Nesse sentido, cito o Resp no 1.273.396/DF:
3. Segundo a dicção do art. 124 do CTN, há duas espécies de devedores solidários, os
quais, embora não se achem em relação direta com o fato gerador, ficam sujeitos ao
cumprimento do dever tributário. É a seguinte a redação do dispositivo legal em
referência:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; e
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
4. Ao regular a solidariedade tributária, o art. 124 do CTN estabelece que o contribuinte
e o terceiro são obrigados ao respectivo pagamento do tributo quando há interesse
comum entre eles, ou seja, quando um deles realiza conjuntamente com o outro a
situação que constitui o fato gerador do tributo (inciso I), ou por expressa disposição de
lei (inciso II). Esse dispositivo legal dá efetividade ao comando do art. 146, I da Carta
Magna, segundo o qual somente a Lei Complementar, nesta hipótese, o CTN, tem a
potestade de instituir, alterar ou modificar qualquer elemento componente da obrigação
tributária. Isso quer dizer que qualquer regra jurídica que não detenha hierarquia
complementar não tem a força de alterar esse quadro.
5. Embora o inciso I do art. 124 do CTN seja bastante vago ao imputar a outrem o dever
de recolher o tributo pela solidariedade decorrente do interesse comum, o conceito dessa
locução não é de apreensão imediata. Por essa razão, o eminente doutrinador Professor
JOSÉ JAYME DE MACEDO OLIVEIRA esclarece, com precisão, o seu alcance, ao
lecionar que a responsabilidade solidária somente pode ser atribuída a terceiro que tenha
relação com o fato gerador da obrigação tributária. Eis a lição desse autor, esclarecendo
a dicção da regra codificada (art. 124 do CTN):
Há solidariedade passiva no caso de, na mesma relação jurídica obrigacional,
existir mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda, conforme
leciona o art. 896, parágrafo único, do Código Civil.
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração de solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso II.
Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser interesse
comum, exsurge que envolve ele as pessoas que tenham participação comum
no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado conjuntamente.
6. E esse autor reporta um caso exemplar de solidariedade e corresponsabilidade pelo
pagamento do tributo – o IPTU – dizendo o seguinte:
Se a hipótese de incidência do IPTU é a propriedade imobiliária urbana e se
José e Maria são ambos donos de um mesmo imóvel, há solidariedade entre
ambos, isto é, o Município pode exigir o pagamento do total do tributo de
qualquer dos dois. Pagando um, o problema do ressarcimento pelo outro é
questão não-tributária.
Na segunda, o inciso II reza que ocorrerá também solidariedade passiva
quando a lei (ordinária) assim prescrever, obviamente entre pessoas que não
apresentem o interesse comum acima referido, e que atendam ao comando do
art. 128 deste Código, vale dizer, sejam pessoas vinculadas, de alguma
maneira, ao fato gerador do tributo. Significa que não pode o legislador agir
com absoluta discricionariedade ao estabelecer hipótese de solidariedade
tributária.
(Código
Tributário
Nacional:
Comentários,
Doutrina
e
Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 310/311).
7. Não se desconhece que outros doutrinadores, dentre os quais se destaca com
notoriedade o ilustre Professor HUGO DE BRITO MACHADO, divergem dessa
corrente por entender que a expressão interesse comum, que cria a solidariedade, não é
o interesse meramente de fato, mas um interesse jurídico (Comentários ao CTN, II. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 460/461).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

8. Todavia, conquanto exista essa divergência doutrinária acerca da exata medida da
condição em que figuram os partícipes da concretização do fato gerador, deve
prevalecer o entendimento de que somente se estabelece o nexo entre os devedores da
prestação tributária originária, quando todos os partícipes contribuem para a realização
de uma situação que constitui fato gerador da exação, ou seja, que a hajam praticado
conjuntamente. Penso ser esta a melhor inteligência do art. 124, I do CTN, pois, se
assim não for, poderá a solidariedade tributária ser identificada em qualquer relação
jurídica contratual, por exemplo, o que conduziria à inaceitável conclusão de
universalidade da corresponsabilidade tributária.
9. Sob outro ângulo, em relação ao inciso II do art. 124 do CTN, que estabelece a
responsabilidade por expressa disposição legal, também não se pode considerar que seja
dado ao legislador amplos poderes para eleger ao seu talante os solidariamente
responsáveis pela obrigação tributária. Em outros termos: a quem não reveste a
condição de contribuinte, somente se pode atribuir o dever de recolher o tributo,
originalmente devido pelo contribuinte, quando, à semelhança do inciso I, existir
interesse jurídico entre o sujeito passivo indireto e o fato gerador.
10. Essa orientação é compartilhada pelo jurista HAMILTON DIAS DE SOUZA, que
afirma que a responsabilidade solidária ex lege do qual trata o inciso II do art. 124 não é
capaz de determinar a solidariedade entre pessoas que não tenham interesse jurídico na
situação que reproduz a hipótese legal prevista em lei como fato gerador do tributo. Eis
as suas decisivas palavras: [...]
11. Logo, considerando esses limites para se atribuir a corresponsabilidade tributária,
temos que, na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o recorrente não contribuiu
para a formação da situação constitutiva do fato gerador da obrigação tributária,
porquanto a cobrança diz respeito tão somente à remuneração mensal percebida
unicamente por sua esposa e paga pelo Organismo Internacional pelos serviços
prestados ao PNUD.
12. Assim, não se pode dizer, neste caso, que há interesse comum do marido na situação
constitutiva do fato gerador do IRPF da esposa, pelo menos na acepção prevista no
inciso I do art. 124 do CTN, porquanto se pressupõe, para esse efeito, que tivesse
havido participação ativa dele, ao lado da esposa, na produção do fato gerador da
percepção dos rendimentos tidos por tributáveis. Tampouco, se poderá dizer haver
expressa disposição legal capaz de atribuir a carga tributária a pessoa que não contribuiu
para realização do fato previsto como gerador da obrigação, no caso, a percepção de
renda. (...)
(RECURSO ESPECIAL No 1.273.396 – DF, Relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Julgamento em 12/12/2019)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo
passivo da autuação Alexandra Sampronha Chiastarelli Machado.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.905 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720421/2020-22

Fl. 322
DF CARF MF
Original